Tribunal: STF
Processo: MS 20313
Classe: MS
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-04-14
Data de publicação: 1982-04-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. SUPLENCIA. DEPUTADO FEDERAL. SUPLENTE DE DEPUTADO,
NOMEADO JUIZ DE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. E INERENTE A SUPLENCIA
UMA ATUAÇÃO POLÍTICO-PARTIDARIA, QUE NÃO PODE CONVIVER COM O
EXERCÍCIO DO CARGO DE JUIZ DE TRIBUNAL DE CONTAS (CONSTITUIÇÃO,
ART-114, III, C/C ART-13, IX). SUPLENTE NOMEADO JUIZ RENUNCIA
TACITAMENTE A SUPLENCIA, E NÃO VOLVE A ELA PELA APOSENTADORIA NO
CARGO.